Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703600-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA IMPETRADO: VALDETE AMARAL DIAS, SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por CONTARPP ENGENHARIA LTDA em face de possível ato emanado pela SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL – SEMOB/DF e VALDETE AMARAL DIAS. O processo foi distribuído ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis, ID. 55448705. Os autos foram redistribuídos a esta relatoria nesta data (02/02/2024). Antes mesmo da análise do pedido inicial, o impetrante apresentou petição requerendo a desistência da ação, ID. 55481934. É o relatório. DECIDO: A desistência do mandado de segurança pode ocorrer a qualquer momento, independentemente do consentimento do impetrado, hipótese na qual o processo será extinto, sem resolução do mérito. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital